Tribunal: TJES
Processo: 5003951-26.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003951-26.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADVALDO FALCAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS..
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que é servidor Municipal, e que em dezembro/2024 não foi
incluído na listagem dos agraciados pela progressão funcional horizontal. Diante disso, requer o pagamento da diferença salarial e seus reflexos, devido desde de dezembro de 2024 até a data do implemento da progressão.

Por outro lado, o recorrido, em sede de contestação, alega incompetência do juízo por necessidade de perícia, e, no mérito, pugna pela improcedência ao argumento de que o período de afastado do labor, por licença médica, não autoriza o computo para fins de progressão funcional, inexistindo ilegalidade no ato administrativo questionado.

Em sede de sentença (ID 16766857) o juízo julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 16766861), pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Compulsando os autos, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em análise das razões recursais, verifico que o recorrente alega, em síntese, que se enquadra na exceção prevista no inciso V do art. 38 da Lei nº 4695/2024, por ser acometido por doença grave; e que o rol das doenças graves não é taxativo; e que o afastamento para tratamento de saúde do servidor municipal por até doze meses deve ser considerado como de efetivo serviço, com base no Acórdão 03/2015 da PROGER, que possui efeito normativo e vinculante na administração municipal.

Todavia, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

Isso porque a legislação é expressa ao excluir a licença saúde superior a 15 dias da contagem de tempo para progressão, à exceção das doenças graves.

Embora o recorrente alegue que sua condição de saúde se subsume à exceção de doença grave por meio da interpretação extensiva do rol do art. 17 da Lei nº 3.297/2010, não foi anexada aos autos laudo médico ou qualquer outro documento que ateste o preenchimento dos critérios de gravidade, incapacidade ou incurabilidade previstos na legislação de referência.

A mera menção a um diagnóstico de fratura, desacompanhada da devida perícia médica que confirme sua equiparação a uma das doenças graves por 'conclusões de medicina especializada', é insuficiente para afastar a regra de interrupção do interstício para a progressão horizontal por merecimento, mantendo-se a exigência de prova cabal e formal para a concessão do benefício pleiteado.

No que tange à invocação do Acórdão PROGER nº 03/2015, que supostamente confere caráter de efetivo exercício aos afastamentos por licença médica de até doze meses, o argumento não deve prosperar por desrespeito ao princípio da especialidade da lei.

A matéria relativa à progressão horizontal por merecimento está exaustivamente e especificamente disciplinada na Lei nº 4.695/2024, que é norma hierarquicamente superior ao entendimento administrativo. O Art. 38, inciso V, da referida Lei é cristalino ao determinar a desconsideração do interstício de cinco anos no caso de licença para tratamento de saúde superior a 15 (quinze) dias, prevendo exceções restritas que não incluem a simples duração do afastamento.

Portanto, a progressão, que é uma modalidade ligada ao desempenho e assiduidade, exige a aplicação da norma especial (Lei nº 4.695/2024) em detrimento de um Acórdão administrativo que trata do conceito geral de 'efetivo exercício', sob pena de esvaziar o comando legal e desvirtuar a natureza meritória do benefício.

Ademais, o acórdão administrativo não tem o condão de mitigar ou revogar uma disposição legal que é posterior, hierarquicamente superior e que trata de forma exaustiva da contagem de tempo para fins de progressão por merecimento, a qual pressupõe a aferição de desempenho e assiduidade.

Por todo o exposto, a sentença encontra-se escorreita:

“Portanto, por força de disposição legal não é todo e qualquer período de licença médica, superior a 15 dias, que tem o interstício incluído para fins de progressão funcional por merecimento, prevendo a lei o afastamento, tão somente, por moléstia grave, especificada, por doença ocupacional e por acidente em serviço, hipótese diversa da dos autos.

Dessarte, conquanto conste nos laudos que o suplicante sofreu lesão após queda de altura, nada foi mencionado acerca desse fato decorrer de acidente de trabalho, ou que a queda decorreu do exercício da função de motorista.

Voltando os olhos para a expressão contida no art. 33, V, da Lei 4.690/2024, se percebe que a frase: “exceto as licenças por doenças graves, especificadas, por doença ocupacional e por acidente em serviço”, limitou o computo, haja vista a expressão “especificadas” ter sido utilizada como aposto.

Logo, para fazer jus a inclusão na listagem de progressão funcional, a moléstia do servidor deve ser classificada como doença grave e decorrente de doença ocupacional ou acidente em serviço, situação distinta da autoral.

[...]

Por fim, quanto a apreciação do Acórdão CPROGE nº 003/2015, esclareço que tal parecer não prevalece sobre as disposições específicas de Lei posterior, Lei Municipal nº 4.690/2024 que, por ter sido editada posteriormente ao Acórdão invocado, revoga todas as disposições em contrário ao seu teor, não havendo violação à segurança jurídica ou à legalidade, merecendo a presente ação o caminho da improcedência.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)